Tribunal: TRF3
Processo: 5001817-77.2018.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
401/689)

5001817-77.2018.4.03.6106

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001817-77.2018.4.03.6106

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: VAILTON BATISTA DE MORAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VAILTON BATISTA DE MORAIS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/25. RECURSO REJEITADO.

- A autarquia embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.

- Não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

- A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- O embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001817-77.2018.4.03.6106

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: VAILTON BATISTA DE MORAIS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VAILTON BATISTA DE MORAIS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator):Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id 358379091) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (Id 352119398), que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar, não conheceu de parte da apelação do INSS, e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, bem como deu parcial provimento à apelação da parte autora, cuja ementa transcrevo a seguir:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. MECÂNICO. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS E OUTROS COMPOSTOS DE CARBONO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). ANÁLISE QUALITATIVA DOS AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA. TERMO INICIAL E EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. TEMA 709/STF. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e pela parte autora em face de sentença que reconheceu períodos de atividade especial, concedeu aposentadoria especial e fixou o termo inicial do benefício, correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

A parte autora postulou a fixação do termo inicial de pagamento do benefício na data do requerimento administrativo e a majoração dos honorários advocatícios para o valor apurado na data do acórdão.

O ente autárquico suscitou, em preliminar, a necessidade de submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição, e, no mérito, impugnou o laudo pericial produzido em juízo e o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, apontando irregularidades, bem como sustentou a existência de equipamentos de proteção individual – EPI eficazes, e a falta de especificação quanto aos hidrocarbonetos aromáticos, sendo indevido o reconhecimento da especialidade. Subsidiariamente, pede alteração nos consectários da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem na análise: (i) da obrigatoriedade de submissão da sentença ao reexame necessário; (ii) da validade do reconhecimento da atividade especial por exposição a hidrocarbonetos, conforme o laudo pericial produzido em juízo e o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e sua validade; (iii) da eficácia de Equipamento de Proteção Individual - EPI e da necessidade de especificação quanto aos agentes químicos; e (iv) da fixação do termo inicial e efeitos financeiros do benefício, bem como dos consectários da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É incabível a remessa necessária quando o proveito econômico não ultrapassa 1.000 salários mínimos, ainda que a sentença seja ilíquida, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

O reconhecimento da atividade especial deve observar a legislação vigente à época do labor (tempus regit actum), sendo válida a comprovação da exposição habitual e permanente a agentes químicos por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e laudo pericial.

Para agentes químicos como hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, a nocividade é aferida por critério qualitativo, sendo desnecessária a especificação quantitativa da concentração ou da composição detalhada, conforme jurisprudência desta Corte.

A indicação de uso de Equipamento de Proteção Individua - EPI no PPP não descaracteriza, por si só, a especialidade do labor, ausente prova inequívoca de neutralização da nocividade, conforme o Tema 555 do STF. Não havendo prova da efetiva entrega do equipamento pelo empregador ou havendo dúvida acerca da efetiva neutralização a conclusão deve ser favorável ao segurado (Tema 1.090/STJ).

Demonstrado o exercício de mais de 25 anos de atividade especial até 06/03/2017, é devida a aposentadoria especial prevista no artigo 57 da Lei no 8.213/1991.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo. Contudo, os efeitos financeiros obedecem à tese firmada no Tema 1124 do STJ, quando a comprovação do direito ocorre em juízo.

Afastada a alegação de prescrição quinquenal, pois o requerimento administrativo do benefício ocorreu em 06/03/2017 e o ajuizamento da presente demanda deu-se em 29/05/2018.

Em sede de liquidação/execução de sentença, devem ser descontados eventuais valores pagos administrativamente a igual título, benefícios não acumuláveis e as parcelas deferidas em razão da concessão de tutela de urgência.

Após a implantação do benefício, é vedada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, sob pena de cessação do pagamento, nos termos do Tema 709 do STF.

Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Falta interesse recursal à autarquia previdenciária, no tocante às custas processuais, haja vista que não houve condenação neste sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação da parte autora parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A exposição a hidrocarbonetos e outros compostos de carbono caracteriza atividade especial mediante análise qualitativa, dispensada a mensuração quantitativa. 2. A anotação de EPI no PPP não afasta automaticamente a especialidade do labor sem prova de efetiva neutralização da nocividade. 3. Reconhecidos os requisitos até 06/03/2017, é devida a aposentadoria especial, observado o termo inicial administrativo e os efeitos financeiros conforme o Tema 1124/STJ.”

A autarquia embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No tocante à correção monetária do benefício, constou expressamente: “A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.”

Assim, não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Outrossim, a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

O embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/25. RECURSO REJEITADO.

- A autarquia embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.

- Não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

- A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- O embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão